Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730871-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SABRINA TOMAIS LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Sabrina Tomais Lima, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, custeie o procedimento cirúrgico de reconstrução de mama e os insumos necessários à realização da cirurgia, conforme requerido pelo médico, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) – ID 101305733 do processo n. 0729790-81.2021.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 29380345), a parte agravante alega, com base no Anexo I da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e no Parecer Técnico n. 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, que as modalidades de plásticas mamárias deverão ser cobertas obrigatoriamente pelos planos de saúde apenas quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama ou lesão traumática e tumores em geral, hipóteses nas quais a agravada não se enquadra. Defende que as listas de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS são taxativas. Sustenta não ter sido demonstrado o caráter de urgência/emergência das intervenções cirúrgicas solicitadas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a tutela de urgência requerida na petição inicial seja indeferida. Preparo recolhido (ID 29380341). O pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 29414077). Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 30134281). A recorrida manifestou-se nos autos para informar a prolação de sentença no processo originário (ID 31009472). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, após a interposição deste recurso, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com os seguintes termos: [...] Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para: a) Condenar a Ré na obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico de reconstrução da mama x2, Código no 30602246, bem como, todos os insumos necessários a realização da cirurgia, conforme requerido pelo médico assistente. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 b) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais a ser corrigida, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir da data desta sentença e com juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários, que arbitro em 10% sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. [...] Logo, em razão da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência). A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) Sobre a perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente o julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste egrégio TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) Ante o exposto, ausentes a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do agravo de instrumento. 3. Por esses fundamentos, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora